Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO NO CHECK-IN. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, sendo R$ 1.000,00 para cada autor.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelos autores. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75192517).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais. Informou que realizou reserva de hospedagem para si e sua família, inclusive uma criança, para os dias 29 a 31/12/2024. Narrou que no dia e hora combinados, foram impedidos de ingressar no condomínio em razão da ausência de portaria e de sinalização sobre o apartamento reservado. Aduziu que tentou entrar em contato por várias horas, sem retorno, assim como tentou entrar em contato com a plataforma, a qual, após longa espera, informou o cancelamento da reserva, sem qualquer justificativa e sem prestar qualquer assistência. Consignaram que, em razão da época do ano, após muitas tentativas, conseguiram uma diária para passar a noite, em um espaço reduzido, sendo que no dia seguinte, após grande procura, conseguiram hospedagem em um hotel, em valor significativamente superior ao planejado.
4. Em suas razões recursais, a parte autora afirmou que o valor fixado a título de indenização por morais não atende aos princípios que regem a reparação por danos extrapatrimoniais. Argumentou que a extensão do sofrimento não foi devidamente valorada na sentença. Aduziu que o valor fixado destoa de casos semelhantes. Pugnou pela reforma da sentença, majorando-se o valor fixado a título de reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à adequação do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. A ocorrência dos danos morais passíveis de indenização não constitui matéria devolvida, mas tão somente o valor arbitrado em sentença.
8. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do valor na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na sentença mostra-se razoável e suficiente à reparação civil dos danos causados.
9. Os precedentes invocados em recurso possuem particularidades que o diferenciam do caso em exame, uma vez que não há prova de que o inadimplemento em questão comprometeu atividade profissional ou acadêmica, envolveu falta de habitação em Estado estrangeiro ou os colocou em outra situação de vulnerabilidade que justifique a alteração do valor fixado na origem.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.